Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-61.2022.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000298-61.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA KALINE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 014.849.081-63 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142527401, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
25/02/2022
, no período da tarde, foi surpreendida com a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na Gleba Resistência, município de Santo Antônio do Leverger-MT
.

Diante disso, os moradores da localidade entraram em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
53779946, 53799027, 53833783, 53848975, 53860289, 53874211, 53891197, 53896396, 53901077, 53985875, 53862806, 9206677231, 53913418, 53984142 e 77239457
.
No entanto, somente foi restabelecido o fornecimento de energia elétrica no dia
28/02/2022, por volta das 22h00min
,
situação que perdurou por 03 (três) dias.

A reclamada, por sua vez, alega que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu devido a forte tempestade que atingiu a região. Ainda, afirma que o restabelecimento do serviço ocorreu no menor tempo possível.

Pois bem,
a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS
– PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS –
DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda.
Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a autora. Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Inominado nº 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, vê-se que a decisão singular determinou a incidência de juros desde
a data da prolação da sentença
. Contudo,

os juros sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, no que
dou-lhe parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da data da citação
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022